Tribunal: CARF
Processo: 10735.722814/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALLAN MARCEL WARWAR TEIXEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.722814/2012-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.565 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Recorrente
ELBIM&C - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007, 2008
CASO FORTUITO. EVENTO CLIMÁTICO DE GRANDES PROPORÇÕES.
PERDA DE DADOS EM MEIO MAGNÉTICO
Na infração tributária, a responsabilidade independe de culpa, podendo,
todavia, ser elidida por ocorrência de caso fortuito ou força maior. A falta de
apresentação dos arquivos magnéticos que serviram de base para a geração da
Contabilidade e da Folha de Salários em papel, por conta de perda em evento
climático de grandes proporções, não pode ser apenada, nestes casos, com a
multa prevista no art. 12 da Lei 8.218/91.

Vistos, discutidos e relatados os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao
recurso voluntário. Acompanharam pelas conclusões os conselheiros Neudson Cavalcante
Albuquerque e Lizandro Rodrigues de Sousa.

(assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Presidente

(assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra
Bossa, Wilson Kazumi Nakayama (Suplente convocado), Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara
Melo Carneiro e Lizandro Rodrigues de Sousa (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.722814/2012-18
Fl. 874
DF CARF MF

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.565 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722814/2012-18

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão de primeira instância que manteve
aplicação de multa regulamentar lavrada em 24/07/2012 por atraso na entrega de arquivos
magnéticos, à razão de 0,02% da receita bruta por dia, limitada a 1% desta, no valor global de
R$ 8.036.449,30, nos termos do art. 12 da Lei 8.218/91.
No corpo do próprio Auto de Infração, encontra-se a seguinte descrição resumida
para a infração registrada:

Multa regulamentar equivalente a 0,02% por dia de atraso, calculada sobre a
receita bruta da pessoa jurídica no período, até o máximo de 1% dessa, pelo não
cumprimento do prazo estabelecido para apresentação dos arquivos magnéticos
e sistemas.

No Relatório Fiscal, os fatos foram assim detalhados:


O auto de infração é consequência dos fatos ocorridos na ação fiscal de
diligência comandada pelo MPF no 07103002009. 00343 de
12/05/200.9, com início em 21/05/2009, data da ciência do Termo de
Intimação.

O contribuinte está sendo autuado por deixar de cumprir o prazo
estabelecido pela Receita Federal do Brasil para apresentação de
arquivos magnético e sistemas correspondentes aos seus registros e
negócios, atividades econômicas e financeiras, livros e documentos de
natureza contábil e fiscal, conforme previsto na Lei ri” 8.218/1991, art.
11, parágrafos 1", 3" e 4°, com redação da MP n”2.158- de 24.08.01.

Devidamente intimado o contribuinte não apresentou as informações
em meio digital na forma solicitada.

O contribuinte foi reintimado pessoalmente em 24.08.2009, além de ter
havido diversas cobranças por telefone.

Considera-se termo inicial da contagem o dia seguinte ao da intimação
e termo final a data da apresentação das informações ou, caso não sejam
apresentadas, a data da autuação.

Portanto, desde o dia seguinte ao da intimação até a presente data
transcorreram 1051 dias, que multiplicados por 0,02% resultam e
21,02%, portanto, superior ao limite de 1% que deve ser utilizado.

Assim, a multa a ser aplicada deverá corresponder a 1% (um por cento)
de R$ 803.644.929,94 por ser o somatório da receita bruta de 2007 e
2008, o que corresponde a R$ 8.036.449,30 conforme previsto no artigo
12, inciso 111, parágrafo único.

Na Impugnação, foram suscitadas, em síntese, as seguintes questões:

 Vício de Procedimento por expiração de prazo do MPF;
Fl. 875
DF CARF MF

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.565 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722814/2012-18

 Ocorrência de caso fortuito, o qual consistiu de evento climático de
grandes proporções na cidade onde a ora Recorrente centralizava seus
sistemas e escrituração contábil e fiscal;
 Erro de subsunção na aplicação da multa, ao ter sido aplicada a penalidade
do inc. III, do art. 12, da Lei 8.218/91 a fatos que, a rigor, não
configurariam atraso, mas impossibilidade total de apresentação dos
arquivos solicitados, o que atrairia a aplicação do art. 44, §2o, inc. II, da
Lei 9.430/96.
 Erro na contagem dos dias de atraso em face da mora efetivamente
caracterizada
 Princípios constitucionais da legalidade e vedação ao confisco, bem como
princípio da verdade material.

A decisão de primeira instância julgou, em 12/12/2012, improcedente a
Impugnação em acórdão assim ementado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008
PRELIMINAR DE NULIDADE. MPF.
Questões ligadas ao descumprimento do escopo do MPF, inclusive do prazo e das
prorrogações, devem ser resolvidas no âmbito do processo administrativo disciplinar e
não têm o condão de tornar nulo o lançamento tributário que atendeu aos ditames do art.
142 do CTN.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007, 2008
ARQUIVOS MAGNÉTICOS E SISTEMAS. FALTA DE APRESENTAÇAO.
A falta de entrega dos arquivos magnéticos e sistemas a que se refere o artigo 11 da Lei
n° 8.218/91 enseja a penalidade prevista no inciso III do artigo 12 da mesma Lei.

Intimada da decisão de primeira instância em 17/01/2013, a ora Recorrente
interpôs em 08/02/2013 o presente Recurso Voluntário no qual alega, em síntese:

1. Em preliminar, nulidade do julgamento de primeira instância por cerceamento
de direito de defesa, ao terem sido deixadas de serem apreciadas as seguintes
questões:
1.1 Concessão de reiterados prazos e do consequente afastamento da mora do
devedor;
1.2 Do momento da ocorrência do fato gerador da infração;
Fl. 876
DF CARF MF

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.565 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722814/2012-18

1.3 Da retroatividade benigna das penalidades do SPED-Contábil;
1.4 Da ocorrência de caso fortuito;

2. No mérito, reitera as alegações feitas na Impugnação.

É o relatório.

Voto

Conselheiro Allan Marcel Warwar Teixeira, Relator.

Admissibilidade

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão
por que dele deve ser conhecido.

Preliminar de nulidade da decisão de primeira instância

Alega em preliminar a Recorrente que a decisão de primeira instância teria
incorrido em cerceamento de direito de defesa, ao ter deixado de enfrentar questionamentos
formulados na Impugnação.
As questões supostamente não enfrentadas encontram-se, a meu ver, ou
solucionadas no voto vencido – o qual não deixa de integrar a ratio decidendi, mas apenas
preterido naquilo que divergiu do voto vencedor –, ou prejudicadas pelo decidido no próprio
voto vencedor, o que configura ausência de prejuízo para a defesa. Neste segundo caso, vale
ressaltar, não está obrigada a autoridade julgadora a esgotar todas as linhas argumentativas
sustentadas no recurso.
No enfrentamento do mérito, retomarei as posições da DRJ para cada uma das
alegações feitas na Impugnação e reiteradas no Recurso Voluntário.

Questões prejudiciais

1.
Ausência de erro de subsunção do fato à norma
Fl. 877
DF CARF MF

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.565 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722814/2012-18

Alega a Recorrente que a norma a ser aplicada não seria aquela dos art. 11 e 12 da
Lei 8.218/91, mas, sim, a do inc. II do §2o do art. 44 da Lei 9.430/96.
A descrição dos fatos no relatório fiscal informa que a Recorrente foi intimada a
apresentar os arquivos digitais da contabilidade, da folha de pagamento e do relacionamento
entre as contas da contabilidade e dos tributos federais referentes aos AC 2007 e 2008.
Assim, a autoridade autuante aplicou o disposto no art. 11 e, consequentemente, a
multa prevista no art. 12 da Lei 8.218/91:

Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de
dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros
ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à
disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos arquivos digitais e
sistemas, pela prazo decadencial previsto na legislação tributária. (Redação dada
pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001) (Vide Mpv no 303, de 2006)
(...)
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição das
seguintes penalidades:
(...)
III - multa equivalente a dois centésimos por cento por dia de atraso, calculada sobre
a receita bruta da pessoa jurídica no período, até o máximo de um por cento dessa,
aos que não cumprirem o prazo estabelecido para apresentação dos arquivos e
sistemas. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)

A Recorrente, por sua vez, alega que a norma acima só se aplicaria para atrasos.
O seu caso trataria de não entrega, o que, por especialidade, atrairia a regra do art. 44 da Lei
9.430/96.

Art. 44 - Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2001).
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o §1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei n9 11.488, de
15 de junho de 2007).
(...)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei
no 8.218, de 29 de agosto de 1991; (Renumerado da alínea "b", com nova redação
pela Lei n9 11.488, de 2007)

Entendo que não assiste razão à Recorrente neste ponto.
A multa por não apresentação dos arquivos digitais do art. 44 da Lei 9.430/96
aplica-se, como informa seu caput, nos casos de lançamento de ofício. Isto é, apenas no caso de
uma fiscalização, ao final da qual fosse cobrada diferença de tributo com multa de ofício, é que
se teria por atraída a regra evocada pela Recorrente.
Fl. 878
DF CARF MF

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.565 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722814/2012-18

Ou seja, o critério de especialidade na aplicação da norma não se dá pelo fato de
não entrega ou de atraso dos arquivos digitais solicitados, mas sim se estava o contribuinte sob
procedimento fiscal em sentido estrito (fiscalização) ou não. Assim, a multa a ser aplicada pelo
não atendimento é a máxima pelo atraso, isto é, equivalente a 50 dias.
No caso dos autos, a Recorrente não se encontrava sob fiscalização, mas sob
procedimento genérico de coleta de informações para acompanhamento de contribuintes
diferenciados. Ou seja, não é possível aplicar a regra evocada porque não haveria multa de ofício
a ser lançada ao final.
E nem por apenas este descumprimento estaria a Administração Tributária
obrigada a abrir fiscalização automaticamente contra a Recorrente. Pode, em vez disto, lançar
mão da multa regulamentar prevista legalmente para estes casos, como de fato fez, deixando para
abrir fiscalização contra outros contribuintes sobre os quais já disponha de indícios mais claros
de infração.
Vale ressaltar, os casos de indícios mais claros de infração são selecionados
exatamente com base na coleta dos arquivos digitais os quais a Recorrente deixou de apresentar.
Por esta razão a multa é elevada: o não atendimento pela Recorrente possivelmente a beneficiou
no sentido de excluí-la de uma ordem de prioridade na abertura de fiscalizações. Isto é, causou
prejuízo ao acompanhamento da situação da Recorrente enquanto grande contribuinte, mas não
especificamente a um lançamento de ofício, como previsto no caput do art. 44 da Lei 9.430/96.
Esta questão foi devidamente enfrentada no voto condutor da decisão recorrida, a
qual entendeu em linha semelhante:

Na espécie, como a intimação para a apresentação dos documentos digitais
não se deu no âmbito de um procedimento de fiscalização de que tenha
resultado lançamento de ofício de tributo, concluo, pelas razões acima
elencadas, pelo prosseguimento da cobrança que decorre da multa prevista no
art. 12, inciso III, da Lei n° 8.218/91, no valor de R$8.036.449,30.

Assim, afasto a alegação de erro de subsunção.

2.
Ausência de vício de Procedimento por expiração de Prazo do MPF

Alega a Recorrente que o Mandado de Procedimento Fiscal autorizador do
procedimento teria expirado em 12/05/2009, não tendo notícia nos autos de sua renovação.
Assim, requer o reconhecimento de nulidade da autuação.
A este respeito, entendo que o voto condutor da decisão recorrida enfrentou
competentemente a questão arguída, no sentido de que eventuais falhas nos procedimentos de
emissão de MPF e de suas prorrogações não importam nulidade do auto de infração porventura
lavrado, dado serem regras administrativas com efeitos apenas gerenciais e disciplinares.
Assim, afasto a alegação de nulidade por suposta expiração do prazo do MPF.

3.
Da contagem da mora e do momento da ocorrência do fato gerador da infração
Fl. 879
DF CARF MF

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.565 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722814/2012-18

Alega a Recorrente que as prorrogações de prazo para apresentação dos arquivos
digitais, concedidas pela autoridade autuante, configuram mora desta enquanto credora, e não
mora da Recorrente como devedora. Que não pode o agente fiscal, ao seu exclusivo arbítrio,
prolongar a mora de sorte a onerar ao final a pena do contribuinte. Por fim, que teria havido erro
na contagem dos dias de atraso por parte da autoridade autuante.
De fato, a contagem do atraso não inclui os prazos formalmente concedidos pela
autoridade fiscal nas intimações, nem concessões de prorrogações expedidas em vista de
requerimentos por escrito do contribuinte neste sentido.
O relatório fiscal, contudo, contou o atraso tendo por termo inicial a ciência da
primeira intimação, e final, a data do Auto de Infração. Ou seja, descreveu como em 1.051 dias a
mora incorrida.
Não obstante a impropriedade no relatório fiscal sobre esta descrição na contagem
do atraso – corroborada inclusive pela decisão da DRJ –, entendo que tal vício não prejudicou a
defesa, sobretudo ainda porque, no mérito, restou de fato caracterizada a mora máxima de 50
(cinquenta) dias, a qual teve a sua causa dada pela Recorrente e não pela autoridade autuante.
Isto porque depois de intimada pela primeira vez a apresentar os arquivos
magnéticos em questão em 15/05/2009, de ter sido concedida uma única prorrogação de prazo de
20 dias em 19/06/2009 a pedido da Recorrente, e, por fim, reintimada também uma única vez,
com prazo de 10 dias, em 20/08/2009, não há como não concluir que a mora máxima de 50 dias
não tenha sido atingida na data em que a autoridade fiscal decidiu lavrar a auto de infração,
24/07/2012, portanto, mais de 2 anos após expirado o último prazo formal concedido à
Recorrente.
Quanto ao fato de a autoridade autuante ter feito contatos telefônicos com a
Recorrente reiterando a exigência formulada, tais não devem ser reputados como renovação do
prazo de atendimento – sobretudo para o cálculo da atraso para fins de aplicação da multa dos
artigos 11 e 12 da Lei 8.218/91 – dado o Processo Administrativo Fiscal não prever a
modalidade de intimação por telefone.
Uma vez expirado o último prazo formalmente concedido pela fiscalização para
apresentar os arquivos digitais, incorre em mora o contribuinte e, consequentemente, inicia-se a
respectiva contagem dos dias de atraso para fins da aplicação da multa em questão.
O contribuinte que não apresenta os arquivos digitais solicitados pela autoridade
fiscal está sujeito, assim, à penalidade máxima referente ao atraso, a ser aplicada quando
completados os 50 dias de mora. Contatos informais feitos por telefone pela Unidade de Origem
reiterando a obrigação do contribuinte após expirado o prazo formalmente concedido não devem
ser entendidos como renovações da contagem, mas como uma cobrança amigável, a qual, se não
surtir seu efeito, pode a autoridade fiscal deixar para lavrar o auto de infração após estas últimas
tentativas.
Logo, entendo não haver um momento rígido para a definição da data do fato
gerador da infração. Isto é, após transcorridos os 50 dias de atraso, pode a autoridade fiscal
autuar naquele exato momento ou posteriormente. Se for decidido por data posterior, o autuado
acaba por ser beneficiado, seja porque teve ainda mais chances de cumprir a obrigação sem ser
multado, seja porque os juros de mora, em caso de inadimplemento da multa, serão menores,
porque seu termo de contagem será adiado para só depois de lavrado o auto de infração.
Fl. 880
DF CARF MF

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-003.565 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722814/2012-18

Pelo exposto, julgo improcedente a alegação de que a autoridade autuante teria
provocado parte da mora imputada à Recorrente, assim como julgo desnecessária uma definição
exata para a data do fato gerador desta infração.

4.
Da inexistência de retroatividade benigna decorrente da Lei 12.766/2012

Alega a Recorrente que a penalidade cabível a seu caso fora reduzida pela Lei
12.766/2012, que alterou o art. 57 da Medida Provisória no 2.158-35/2001.
Acerca da legislação aplicável, convém antes historiar as obrigações acessórias
referentes a apresentação em meio magnético de dados da contabilidade dos contribuintes.
A redação original do art. 11 da Lei 8.212/1991 previa que empresas com
Patrimônio Líquido superior a Cr$ 250 milhões e com sistema de processamento de dados para
registrar negócios e atividades econômicas deveriam manter por 5 anos os respectivos arquivos
magnéticos à disposição da Secretaria da Receita Federal. As multas para o descumprimento ou
pela prestação incorreta das informações eram estabelecidas no art. 12 da lei, entre elas, a de
0,02% da Receita Bruta por dia de atraso limitada a 1%.
Ainda em 1991, a Lei 8.383 acresceu o §2o prevendo expressamente que o
Departamento da Receita Federal expediria os atos necessários para estabelecer a forma e o
prazo em que os arquivos deveriam ser apresentados.
Com base então neste §2o do art. 11 da Lei 8.218/91, a então Secretaria da Receita
Federal editou a Instrução Normativa no 65 de 1993, a qual tinha por propósito instruir os
contribuintes a manterem todos os seus arquivos digitais, utilizados para elaborar balanços ou
escriturar livros, à disposição no formato em que se encontrassem. Ou seja, neste momento,
ainda não se fala em apresentação da contabilidade em meio digital, mas apenas em se manter os
arquivos magnéticos de que o contribuinte se tivesse utilizado.
Em 1995, foi editada a Instrução Normativa SRF no 68, a qual detalhou um
pouco mais quais informações deveriam ser apresentadas em meio magnético, bem como elevou
o limite do PL para CR$ 1,8 milhões.
Em 1997, a Lei 9.532/97, nos casos de lançamento de ofício, equiparou o não
atendimento à intimação para apresentar os arquivos ou sistemas de que tratavam os art. 11 a 13
da Lei 8.218/91 a falta de apresentação de esclarecimentos, elevando a multa de ofício a ser
aplicada de 75% para 112,5. Trata-se, portanto, de regra específica para a cobrança do previsto
no art. 11 da Lei 8.218/91 se houver lançamento de ofício, como já abordado neste voto.
Em 1999, a Lei 9.779/1999, em seu art. 16, atribuiu competência à Secretaria da
Receita Federal para dispor sobre obrigações acessórias relativas aos impostos e contribuições
por ela administrados, podendo estabelecer, inclusive, forma, prazo e condições para o seu
cumprimento.
A MP 2.158-35 de agosto de 2001, em seu art. 72, deu nova redação aos artigos
11 e 12 da Lei 8.218/1991. Não houve, contudo, substancial mudança com a nova redação. Além
disso, em seu art. 57, a MP estabeleceu multas para o descumprimento das obrigações acessórias
que fossem exigidas pela SRF com base em sua competência estabelecida no art. 16 da Lei
9.779/1999.
Fl. 881
DF CARF MF

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-003.565 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722814/2012-18

Ou seja, a MP 2.158-35/2001 tanto alterou os art. 11 e 12 da Lei 8.218/91 – sem,
contudo, revogar suas multas – como também passou a prever outras, agora para o caso de
descumprimento de obrigações acessórias exigidas pela SRF com base em sua competência do
art. 16 da Lei 9.779/99. Entre estas multas, a de R$ 5.000 por mês-calendário de atraso na
entrega destas novas declarações.
Assim, é forçoso concluir que infrações relativas a entrega de declarações e
demais obrigações acessórias instituídas pela Receita Federal com base em sua competência do
art. 16 da Lei 9.779/99 são diversas daquela relativa ao descumprimento na apresentação dos
arquivos magnéticos utilizados pelo contribuinte nos registros contábeis e fiscais, previstas nos
art. 11 e 12 da Lei 8.218/91.
Do contrário, a MP 2.158-35 teria revogado os artigos 11 e 12 da Lei 8.218/91, e
não apenas retocado as suas redações, já que, de outra banda, instituiu penalidades específicas
para o descumprimento das obrigações acessórias instituídas com base na competência do art. 16
da Lei 9.779/99.
Em outubro de 2001, a Secretaria da Receita Federal editou a Instrução
Normativa no 86, de forma a continuar regulamentando a obrigatoriedade prevista no art. 11 da
Lei 8.218/91 mesmo após os retoques dados pelo art. 72 da MP 2.158-35. Na sequência, o Ato
Declaratório COFIS no 15, também de outubro de 2001, estabeleceu a forma de apresentação, a
documentação e as especificações técnicas dos arquivos digitais e sistemas de que tratava a IN
SRF no 86/2001.
Finalmente, em 2007, com o surgimento do SPED, a RFB instituiu, com base em
sua competência do art. 16, a obrigação acessória de apresentação da Escrituração Contábil
Digital (ECD). A multa fixada para a não apresentação da ECD era de R$ 5.000,00 por mês
calendário ou fração, seguindo a linha do previsto no art. 57 da MP 2158-35/2001.
Em 2012, a Lei 12.766/2012, em seu art. 8o, reduziu as penalidades previstas no
art. 57 da MP 2.158-35/2001, atingindo, assim, as multas por falta de apresentação da ECD. É
esta a redução pleiteada pela Recorrente. Contudo, não é possível aplicá-la porque, como já
abordado, trata-se de penalidades distintas.
Corroborando ainda a conclusão de que as multas previstas no art. 57 da MP
2.158-35/2001 (e alterações da Lei 12.766/2012) por descumprimento de obrigação acessória
instituída pela RFB com base na competência concedida pelo art. 16 da Lei 9.779/99 eram
distintas daquelas previstas no art. 12 da Lei 8.218/91, podem ser encontrados julgados do CARF
neste sentido:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2007, 2008
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE ARQUIVOS DIGITAIS E
SISTEMAS. ARTS. 11 E 12 DA LEI 8.218/1991. INAPLICABILIDADE DO
ART. 57 DA MP 2.158-35/2001.
Em caso de descumprimento das obrigações acessórias instituídas pelo art. 11 da Lei
no 8.218/1991, aplicam-se as penalidades estabelecidas no art. 12 do mesmo
diploma legal. As penalidades de que trata o art. 57 da MP no 2.158-35/2001, mesmo
após as modificações introduzidas pela Lei no 12.766/2012, se aplicam exclusivamente
ao descumprimento de obrigações acessórias exigidas nos termos do art. 16 da Lei no
9.779/1999, o que não é o caso dos presentes autos. A obrigação acessória criada
pelo art. 11 da Lei no 8.218/1991 não se confunde com aquela criada pela IN
Fl. 882
DF CARF MF

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-003.565 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722814/2012-18

RFB no 787/2007, com base na delegação de competência do art. 16 da Lei no
9.779/1999.
(Processo no 10783.720400/2012-71. Recurso Voluntário. Sessão de 05 de novembro
de 2013)

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE ARQUIVOS DIGITAIS E
SISTEMAS. ARTS. 11 E 12 DA LEI no 8.218/1991. INAPLICABILIDADE
DO ART. 57 DA MP 2.158-35/2001.
Em caso de descumprimento das obrigações acessórias instituídas pelo art. 11 da Lei no
8.218/1991 aplicam- se as penalidades estabelecidas no art. 12 do mesmo diploma
legal. As penalidades de que trata o art. 57 da MP no 2.158-35/2001, mesmo após as
modificações introduzidas pela Lei no 12.766/2012, se aplicam exclusivamente ao
descumprimento de obrigações acessórias exigidas nos termos do art. 16 da Lei no
9.779/1999, o que não é o caso dos presentes autos. A obrigação acessória criada
pelo art. 11 da Lei no 8.218/1991 não se confunde com aquela criada pela IN
RFB no 787/2007, com base na delegação de competência do art. 16 da Lei no 9.7
Processo no 10831.720001/2011-14. Recurso Voluntário. Sessão de 03 de março de
2016).

Em sendo distintas, não há o que se falar a princípio em retroatividade benigna da
Lei 12.766/2001, por esta não ser aplicável. Contudo, deve-se examinar no caso concreto se a
autuação aplicou a multa correta, isto é, se por acaso não deveria ter de fato aplicado aquela
prevista no art. 57 da MP 2158-35/2001 no lugar da outra, do art. 12 da Lei 8.218/91. Conforme
ainda arguido no Recurso, deve-se perquirir se o caso não ensejaria a multa por falta de
apresentação de ECD.
Examinando o primeiro termo de intimação dado no procedimento, às fls. 13, fica
claro, pelo teor do solicitado, que a exigência formulada era mesmo, a princípio, aquela prevista
no art. 11 da Lei 8.218/91:

No exercício regular das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil, dá-se início à diligência no contribuinte acima identificado, conforme
determinado pelo Senhor Delegado da Receita Federal do Brasil em Nova Iguaçu
por meio do Mandado de Procedimento Fiscal- Diligência n° 0710300.2009.00343,
cuja ciência está disponibilizada no Sítio da RFB (*), INTIMANDO-O, com base nos
artigos 904, 909, 910, 915, 927 e 928 do Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), e nos artigos 11 e 12 da Lei
n- 8.218, de 29 de agosto de 1991, na Instrução Normativa SRF n- 86, de 22 de
outubro de 2001, regulamentada pelo Ato Declaratorio Executivo Cofis n- 15, de
23 de outubro de 2001, nos artigos 3- e 9a, II, da Portaria RFB n- 11.211, de 7 de
novembro de 2007, no art. 8° da Lei n- 10.666, de 8 de maio de 2003 e Instrução
Normativa MPS/SRP n- 12, de 20 de junho de 2006, a apresentar arquivos digitais
Fl. 883
DF CARF MF

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-003.565 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722814/2012-18

da contabilidade, da folha de pagamento e do relacionamento entre as contas da
contabilidade e os tributos federais, referentes aos anos-calendário de 2007 e
2008, conforme orientação abaixo:

1. Para entrega das informações contábeis:
•
deve ser utilizado o Programa Gerador de Declaração do Sistema
Integrado de Coletas - PGD Sinco - Arquivos Contábeis, que se encontra
na Internet, no sítio www,receita.fazenda. QOV.br, no link Download de
Programas > Programas para Empresas > Sinco- Sistema Integrado de
Coleta de Dados > Sinco -Arquivos Contábeis ;
•
as informações a serem fornecidas referem-se aos seguintes itens
do Ato Declaratorio Executivo Cofis no 15, de 23 de outubro de 2001 ;
4.1.1 - Arquivo de Lançamentos Contábeis;
4.1.2 - Arquivo de Saldos Mensais;

4.9.2 - Tabelas de Plano de Contas;
4.9.3 - Tabela de Centro de Custos / Serviço

•
no manuseio do programa SINCO - Arquivos Contábeis, o
contribuinte deve importar todos os arquivos contábeis solicitados no
item acima, após o cadastramento do estabelecimento, conforme os
leiautes especificados pela RFB nas normas supracitadas, já estando
previstas eventuais alterações do tamanho e/ou criação cie campos
permitidos legalmente;
•
caso o contribuinte utilize sistemas de processamento
eletrônico de dados cujos arquivos ainda não estejam no leiaute
estabelecido pelo Ato Declaratório Cofis no 15, de 23 de outubro de
2001, o Sinco poderá importar os dados utilizando o leiaute definido pelo
programa do contribuinte;
•
após a importação, proceder a validação e a gravação dos
arquivos;
•
fica dispensada a entrega dos arquivos contábeis nos moldes
dessa intimação referentes ao ano-calendário 2008, caso o contribuinte
esteja obrigado a apresentar a Escrituração Contábil Digital, conforme
art. 3°, I, da IN RFB n2 787/2007, com redação dada pela IN RFB n2
926/2009;
2.
Para entrega das informações referentes às folhas de
pagamento deverá ser utilizado o leiaute previsto na Instrução Normativa
MPS/SRP n- 12, de 20 de junho de 2006;
3.
Para entrega das informações de relacionamento entre as
contas da contabilidade e os tributos federais (apenas contas que se
referem ao valor a pagar) deverá ser informado em arquivo do tipo texto
com campos separados por vírgulas, contendo no primeiro campo de
cada linha a indicação do código de 4 dígitos de arrecadação do tributo, e
no campo seguinte a indicação do código da respectiva conta analítica
conforme o plano de contas do contribuinte que contém lançamentos
contábeis utilizados para apropriação do "valor a pagar". Podem ser
utilizadas tantas linhas quanto forem necessárias para cada relacionamento;
Fl. 884
DF CARF MF

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-003.565 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722814/2012-18

4.
Os arquivos referentes à Folha de Pagamento deverão ser
validados através do Sistema de Validação e Autenticação de Arquivos
Digitais;
5.
Todos os arquivos digitais deverão ser autenticados
utilizando-se o SVA -Sistema Validador e Autenticador de Arquivos
Digitais, Os arquivos digitais, o recibo de entrega, gerado pelo SVA, e
demais documentos deverão ser entregues no endereço da unidade da
RFB que jurisdiciona o contribuinte. Os arquivos deverão ser gravados,
preferencialmente, num disco de CD-R ou DVD-R, com a identificação
externa do seu conteúdo;
6.
Instruções adicionais podem ser obtidas no menu Ajuda dos
respectivos programas. Caso persistam duvidas em relação à folha de
pagamento,
encaminhá-las
para
o
e-mail
difip.sva@receita.fazenda.gov.br.
Prazo de apresentação:
•
20 (vinte) dias;
•
O não atendimento desta intimação ensejará a aplicação de
multas previstas no artigo 12 da Lei n° 8.218, de 29 de agosto de 1991,
com a redação dada pelo artigo 72 da Medida Provisória 2.158-35, de 24
de agosto de 2001;
•
Em
qualquer
hipótese,
os
arquivos
serão
recebidos
condicionalmente e submetidos a testes de consistência. Constatada
inobservância às especificações do PGD e/ou da lei, os arquivos serão
devolvidos para correção e aplicadas as penalidades cabíveis previstas
em lei;
•
Fica o contribuinte cientificado que o não atendimento, no
prazo marcado, para prestar as informações aqui solicitadas, sujeita-o,
no caso de lançamento de ofício, ao agravamento em 50% das multas a
que se refere o inciso II do § 22 do art.44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.

Com se observa acima, foram solicitados os arquivos que geraram a contabilidade
para o AC 2007, tendo a autoridade fiscal, para o AC 2008, dispensado, por seu critério, tal
apresentação, se a ora Recorrente estivesse obrigada ao ECD.
Ou seja, mesmo estando obrigada ao ECD em 2008, isto não dispensaria a
Recorrente de apresentar os arquivos magnéticos referentes ao AC 2007, dado tratar-se de
obrigações, como dito, distintas.
Assim, deve ser reconhecida em tese a correção na aplicação da multa do art. 12
da Lei 8.218/91, tendo em vista não ter a Recorrente apresentado os arquivos magnéticos
solicitados para o AC 2007.
Julgo prejudicada, portanto, a alegação de que a multa a ser aplicada seria aquela
pela falta de apresentação de ECD, dado que esta se referiria apenas ao AC 2008.

5.
Da não aplicação da Lei 13.670/2018

Fl. 885
DF CARF MF

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-003.565 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722814/2012-18

Tendo em vista a superveniência da Lei 13.670/2018, que reduziu as multas
previstas no art. 12 da Lei 8.218/91 para pessoas jurídicas que utilizarem o SPED, conheço de
ofício a possibilidade de retroatividade benigna tendo em vista esta nova norma legal.
O art. 4o da Lei 13.670/2018, além de dar nova redação aos incisos I a III do art.
12 da Lei 8.218/91, introduziu o parágrafo único nos seguintes termos:

Art. 12
(...)
Parágrafo único. Para as pessoas jurídicas que utilizarem o Sistema Público de
Escrituração Digital, as multas de que tratam o caput deste artigo serão
reduzidas:
I - à metade, quando a obrigação for cumprida após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício; e
II - a 75% (setenta e cinco por cento), se a obrigação for cumprida no prazo
fixado em intimação.

Como se observa, trata-se de reduções para os casos de cumprimento
extemporâneo da obrigação, o que não é o caso dos autos, posto não se ter notícia nos autos de
nenhum posterior atendimento pela Recorrente.
Assim, afasto a possibilidade de retroatividade benigna da Lei 13.670/2018.

6.
Caso Fortuito

Por fim, alega a Recorrente a ocorrência de caso fortuito, consubstanciado em
evento climático de grandes proporções em 09/01/2009 na cidade de Boituva, onde centralizava
seus sistemas e sua escrituração contábil e fiscal.
Para comprovar suas alegações, a Recorrente juntou: (i) boletim de ocorrência
policial de 22/01/2009 (fls. 298), (ii) laudo técnico de empresa de auditoria atestando perda de
documentos (fls. 423 e ss.) ; (iii) aditamento do boletim de ocorrência feito em 10/11/2009 (fls.
331); e (iv) recortes e vídeos de notícias sobre o incidente.
A questão foi devidamente enfrentada pela DRJ que, em síntese, entendeu ter
havido negligência da Recorrente na comunicação à Junta Comercial e a RFB da perda dos
livros. A seguir, transcrevo o trecho que fundamenta tal passagem na decisão recorrida:

MÉRITO
Ocorrência de caso fortuito.
Fl. 886
DF CARF MF

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-003.565 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722814/2012-18

A contribuinte informa que seus arquivos não foram entregues por razões
alheias à sua vontade em face da ocorrência de um evento climático ocorrido em 9 de
janeiro de 2009 na cidade de Boituva, onde eram centralizados seus sistemas e
arquivos de escrituração contábil e fiscal.
Causa estranheza a contribuinte não ter esclarecido a ocorrência deste evento
em nenhuma das respostas às intimações. Em 10 de junho de 2009 solicitou
prorrogação de prazo por mais 30 dias, o que foi deferido em 15/06/2009 (fls. 18); e,
em 15/09/2009 trouxe documentos (9a alteração contratual consolidada da Água Doce
- Distribuidora de Bebidas Ltda e 12” Alteração Contratual Consolidada da
ELBIM&C - Indústria e Comércio Ltda (fls. 33).
Também não há nos autos comprovação da comunicação do sinistro ao Registro
do Comércio com cópia para esta Secretaria da Receita Federal do Brasil como
determina o artigo 10 do Decreto-Lei n° 486/1969.
Portanto, em face da incúria com relação aos procedimentos que deveriam ter
sido adotados não afasto a obrigação da contribuinte em manter ou ter recuperado seus
arquivos magnéticos.

Como se observa, a autoridade julgadora a quo entendeu ainda que a Recorrente
deveria ter informado durante o procedimento fiscal, por escrito, que havia perdido arquivos
magnéticos, em vez de ter solicitado prorrogação de prazo para apresentá-lo. Por fim,
classificando como culposa a conduta do contribuinte, manteve a obrigação de manter ou
recuperar os arquivos magnéticos.
Entendo, contudo, que cabem reparos à decisão da DRJ neste ponto.
Primeiramente, o contribuinte pode, sim, deixar para apresentar os documentos
comprobatórios do incidente apenas no momento da Impugnação.
Em segundo lugar, como o próprio relatório fiscal informa ter sido adotada
comunicação informal com a ora Recorrente no curso do procedimento – na forma de ligações
telefônicas –, é de se presumir, por consta disto, ter sido reportado à autoridade fiscal por
telefone as dificuldades no atendimento em razão do incidente climático em questão, nos termos
do alegado no Recurso Voluntário.
Em terceiro lugar, não haveria o que se falar em comunicação ao Registro
Comercial pelo incidente, com cópia para a Receita Federal – como sustentado pela decisão de
primeira instância –, porque o que se exigia nas intimações eram arquivos magnéticos e não os
Livros Comerciais, à época, ainda oficialmente em papel. A perda destes últimos, sim, exige
comunicação à Junta Comercial com cópia para a Receita Federal, mas não a dos arquivos
magnéticos dos quais derivaram.
Assim, não sendo cabível a exigência de comunicação à Junta Comercial de perda
de arquivos magnéticos em geral, deve-se analisar o mérito da questão em termos fáticos, isto é,
se houve ou não o dito caso fortuito.
É de elementar sabença que a responsabilidade tributária por infrações é, em
regra, objetiva, isto é, nos termos do prescrito no art. 136 do CTN, independe da intenção do
agente.
Contudo, isto não quer dizer que os contribuintes respondam integralmente por
todos os eventos capazes de impedirem o cumprimento de determinadas obrigações tributárias,
Fl. 887
DF CARF MF

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-003.565 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722814/2012-18

do contrário estaríamos diante de uma responsabilidade equivalente a por risco integral, o que,
tratando-se ainda de infrações, seria um absurdo.
Sobre a responsabilidade objetiva, a doutrina civilista informa ser necessária, para
a sua caracterização, a comprovação do nexo de causalidade. No caso dos autos, não há dúvida
da sua existência, elemento este necessário à caracterização da responsabilidade. O que se
suscita, contudo, é uma possível quebra deste nexo de causalidade, alegada, nos termos do
Recurso Voluntário, como caso fortuito.
Algumas preleções cabem ser feitas sobre caso fortuito ou força maior.
O Código Civil não distingue o caso fortuito da força maior, definindo ambos
como “fato necessário cujos efeitos não era possível evitar ou impedir”1. A doutrina não é
unânime sobre qual dos dois é qual, e a jurisprudência do STJ não se preocupou com o rigor
desta distinção.
Ou seja, pouco importa, a princípio, distinguir qual dos dois se refere a fato
humano ou da natureza: em qualquer dos casos, se restar caracterizado como fato necessário
cujos efeitos não era possível impedir ou retardar, o nexo de causalidade é quebrado e a
responsabilidade, excluída, pelo que se chama indistintamente de caso fortuito ou força maior.
Neste contexto, eventos climáticos podem caracterizar o caso fortuito ou força
maior de modo a excluir a responsabilidade por infrações tributárias, como informa o julgado a
seguir emanado pelo Poder Judiciário:

TRIBUTÁRIO. INFRAÇÃO. RESPONSABILIDADE SEM CULPA. CASO
FORTUITO. ENCHENTE COM INUNDAÇÃO DO ESTABELECIMENTO.
EXTRAVIO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS. - Em caso de infração
tributária, a responsabilidade independe de culpa, podendo, todavia, ser elidida
por ocorrência de caso fortuito ou força maior. - O extravio de documentos
fiscais da empresa devido a uma enchente que inundou o estabelecimento
caracteriza caso fortuito, pois imprevisível e de efeitos inevitáveis.
(TRF5. Processo AC 343546 SE 2004.05.00.022484-0. DJ: 01/02/2005)

No caso em análise, é incontroverso, como se deduz pelos autos e pela decisão da
DRJ, que a cidade onde a Recorrente tinha seu centro de processamento de informações
contábeis e fiscais foi abalada em 09/01/2009 por uma tempestade de grandes proporções.
Sobre como esta tempestade afetou arquivos da Recorrente, transcrevo trecho do
boletim de ocorrência policial registrados em 22 de janeiro de 2009 (fls. 298):

Presente nesta Delegacia de Policia de Boituva a empresa acima
qualificada pelo seu representante legal solicitando a confecção do presente
Boletim de Ocorrência declarando o seguinte: que mantém arquivados vários

1
Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se
expressamente não se houver por eles responsabilizado.

Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível
evitar ou impedir.
Fl. 888
DF CARF MF

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-003.565 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722814/2012-18

documentos no local dos fatos, sendo que referido local, na noite de 09/01/2009
por volta das 21:00 horas, foi atingido por um forte vendaval, que destruiu o
telhado do galpão, seguido de grande tempestade de granizo que destruiu vários
documentos da declarante matriz e de suas filiais: São Bernardo do Campo,
Suzano, Barueri, Jundiai, São Paulo, Guarulhos, Boituva, bem como de outras
localidades onde a empresa desenvolveu alguma atividade, dentre eles: Livros
fiscais como entradas e saidas, inventário, (controle de produção e estoque),
apuração de_lCMS, notas fiscais de entradas e saídas, documentos contábeis e de
recursos humanos, como RAIS, GPS, folhas de pagamentos e prontuários de
funcionários, GFIP, cópia de segurança de banco de dados, recibos de
pagamento e outro documentos do período compreendido 2004 a 2008.

Às fls. 221, encontra-se aditamento, feito em 10/11/2009, ao boletim de
ocorrência anterior, informando que:

HISTÓRICO: Presente nesta Delegacia de Policia de Boituva a
empresa acima qualificada pelo seu representante legal solicitando a confecção
do presente ADITAMENTO ao Boletim de Ocorrência número 189/2009,
declarando o seguinte: que as fortes chuvas ocorridas no dia O9 de janeiro de
2009 atingiu suas dependências, culminando com a inutilização de vários
documentos da declarante matriz e de suas filiais: São Bernardo do Campo,
Suzano, Barueri, Jundiai, São Paulo, Guarulhos, Boituva, bem como de outras
localidades onde a empresa desenvolveu alguma atividade. Declara ainda que os
documentos, mesmo apresentando sinais de umidade foram separados em lugar
seco e seguro, para posterior análise de utilidade. Todavia com o passar nos
meses constatou-se a dificuldade em manuseá-los. Foi contratada perícia
especializada para constatação do estado e verificação de aproveitamento dos
mesmos. sendo constatada pelo laudo emitido na data de D3/11/2009, que: "todos
os documentos encontra-se em estágio adiantado de deterioração a ponto de
impossibilitar o seu manuseio, conseqüentemente propiciar cópias ou qualquer
outro meio de captura de imagens”. A referida Perícia Ambiental de
Caracterização de Resíduos para Destinação final, concluiu que o material
analisado, de acordo com a ABNT`10004:2004, pode se classificado como
resíduo classe II não inerte, passível de destinação final em aterro sanitário,
mediante o respectivo CDR - Certificado de Destinação de Resíduo.

Assim, entendo, com base nas transcrições acima e nos demais elementos dos
autos, ter restado caracterizado o caso fortuito que impossibilitou a Recorrente de ter apresentado
os arquivos magnéticos solicitados pela fiscalização.

CONCLUSÃO

Fl. 889
DF CARF MF

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-003.565 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722814/2012-18

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira - Relator

Fl. 890
DF CARF MF